Tribunal: CARF
Processo: 11065.727688/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.727688/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.328 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
LICITUDE DE CISÃO PARCIAL.
Em atos de fusão, cisão ou incorporação, os fins dizem respeito aos propósitos
a que servem as operações. Tais reestruturações têm por função possibilitar as
alocações de patrimônio em diferentes sociedades, nos termos do artigo 225, 1
c/c artigo 229, 3o, da Lei no 6.404/ 1976 (Lei das S/As). A cisão da Recorrida
permitiu atribuir àquele que negociou a venda obter o ativo antes de aliená-lo.
MOTIVO DO NEGÓCIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. PROPÓSITO
NEGOCIAL. LICITUDE.
Não existe regra federal ou nacional que considere negócio jurídico inexistente
ou sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia tributária. Não
tem amparo no sistema jurídico a tese de que negócios motivados por
economia fiscal não teriam "conteúdo econômico" ou "propósito negocial" e
poderiam ser desconsiderados pela fiscalização. O lançamento deve ser feito
nos termos da lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.727688/2019-59
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 11-67.503,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE
as impugnações, mantendo-se integralmente o crédito tributário constituído.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Tratam os autos de lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquida (CSLL), consubstanciado no auto de
infração às fls. 911 a 940, referente ao ano-calendário 2015, com crédito tributário total
de R$ 142.915.373,07.
2. A fiscalização inicia seu relato afirmando que o escopo do procedimento é o exame
da negociação envolvendo a fiscalizada, seus acionistas, a empresa FACON Construção
e Mineração S/A (FACON), CNPJ no 19.760.460/0001-46 e a adquirente Vale
Fertilizantes S/A, CNPJ no 33.931.486/0014-55 (Vale).
3. Afirma a fiscalização:
A negociação tratava da aquisição de parte do patrimônio da fiscalizada,
correspondente a filiais localizadas nos municípios de Araxá, Tapira, Patos de Minas,
Catalão e Cajati, compreendendo o universo de bens das citadas filiais e que
integravam os serviços de mineração previstos em contratos, desde 2005, entre
Fagundes, fornecedora de serviços, e Vale. Fertilizantes, tomadora dos mesmos,
incluindo equipamentos, obrigações, estoques, mão de obra e licenças. A esse conjunto
de bens foi dado o nome de "Negócio de Mineração — Vale”. Vale Fertilizantes iniciou
o processo de compra das filiais mineradoras de propriedade da Fagundes em 2013,
conforme Memorando de Entendimentos firmado em 08/11/2013 entre Vale
Fertilizantes S/A e Fagundes Construção e Mineração Ltda, esta ainda não sociedade
anônima (doc. 06). O memorando trata de um acordo de vontades entre as partes
para viabilizar a compra por parte da Vale do "Negócio de Mineração - Vale".
Ficou entendido entre as partes que a compra, chamada de "transação" no
memorando, seria perfectibilizada, preferencialmente, por meio da compra da
totalidade das ações ou quotas de emissão de uma nova companhia a ser constituída
pela Fagundes, para qual haveria de ser transferido o "Negócio de Mineração - Vale".
1.
O Relatório da Ação Fiscal detalha minuciosamente a sequencia dos fatos, desde
a criação da empresa FACON Construção e Mineração S/A (FACON) até sua extinção,
por incorporação pela empresa Vale Fertilizantes, quando a compra, chamada de
“Negócio de Mineração – Vale” foi finalizada.
2.
A seguir, reproduzo alguns trechos desse relatório da fiscalização:
Em 30/09/2014 a fiscalizada promoveu cisão, na qual parte de seu patrimônio, o
"Negócio de Mineração - Vale" foi repassado à empresa FACON, pertencente, à época,
aos mesmos acionistas da fiscalizada (Fagundes). A cisão foi realizada em decorrência
do referido contrato de compra e venda de ações (doc. 14).
Como à época do memorando de entendimentos e do contrato de compra e venda, a
fiscalizada era proprietária do patrimônio vendido/cindido, era forçoso que esse
patrimônio fosse objeto de reorganização societária para tornar possível o negócio. A
recém criada FACON, utilizada como veículo para implementação da venda, se tornou
proprietária, através da cisão, do "Negócio de Mineração — Vale".
(...)
Conforme Livro Registro de Ações da Companhia (doc. 03), em 04/08/2014, José
Alencar Fagundes cedeu a seus filhos com reserva de usufruto, a totalidade de suas
22.780.000 ações, em partes iguais de 7.593.333, para José Fernando Fagundes, Sílvio
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

Alencar Fagundes e Diogo Eduardo Fagundes. Da mesma forma, Nelsi Haas Fagundes
cedeu a seus filhos, em partes iguais, suas 1.420.000 ações.
(...)
Em 30/01/2015, como previsto nos entendimentos referentes ao contrato de compra e
venda, retiraram-se da sociedade os srs. José Fernando Fagundes, Sílvio Alencar
Fagundes e Diogo Eduardo Fagundes e ingressou como acionista única a Vale
Fertilizantes S/A, com a propriedade das 12.011.586 ações da Facon (doc. 16).
Logo após a transferência de propriedade das ações, neste mesmo dia, Vale
Fertilizantes liquidou dívidas da FACON junto às empresas Caterpillar e
Mercedes, no valor de R$ 118.373.485,79, e também quitou financiamentos junto aos
bancos do Brasil, HSBC e Santander, no valor de R$ 22.460.000,00. A conta de
Patrimônio
Líquido
"Adiantamentos
para
Futuro
Aumento
de
Capital"
(2.03.04.01.01.01), foi creditada no valor de R$ 140.833.485,79, conforme Razão da
FACON.
(...)
Em 01/02/2015, a empresa utilizada para receber o acervo da Fagundes, na parte que
interessava à Vale Fertilizantes, foi extinta por incorporação ao patrimônio da sua
nova acionista, a valor contábil, conforme - Protocolo de Incorporação e Instrumento
de Justificação" e "Laudo de Avaliação", documentos anexados à ata da Assembleia
Geral Extraordinária de 01/02/2015, às 10 horas (doc. 15). (...)
6. A fiscalização afirma ainda que não haveria propósito negocial para a cisão do
patrimônio da fiscalizada:
De acordo com o laudo de avaliação do patrimônio da fiscalizada para fins de registro
da cisão do dia 30/09/2014, foi justificada a operação como sendo de interesse da
sociedade por trazer (i) "mútuos beneficios às Companhias, de ordem administrativa e
financeira, em especial pela segregação de despesas operacionais relativas ao Acervo
Cindido, sem o comprometimento do bom andamento dos negócios sociais". Foi
também almejado (ii) “restaurar os fundamentos econômicos da empresa, visando
ganhos significativos para os seus acionistas a longo prazo". Além do que, foi dito que
(iii) "a Reorganização atinge o interesse dos acionistas das Companhias, uma vez que a
referida Reorganização resultará em um melhor posicionamento estratégico para as
Companhias que poderão focar seus esforços em atividades específicas, bem como
permitirá uma melhor organização dos negócios sociais" e que (iv) "A sugerida cisão
parcial foi cuidadosamente examinada em reuniões havidas entre os departamentos
técnicos, diretorias e assessores legais, que não vislumbraram qualquer fator que não
reconhecesse a sua realização".
3.
A fiscalização rebate os 4 itens no Relatório da Ação Fiscal.
4.
Ainda, segundo a fiscalização, o lançamento é devido, uma vez que cabe à
Fagundes apurar o valor devido dos tributos incidentes sobre o ganho de capital que foi
indevidamente transferido às pessoas físicas, vez que dizem respeito, na essência, à
pessoa ela a seguir mostra a base de cálculo do ganho de capital:
(...)
5.
A fiscalização menciona ainda que:
Cumpre consignar que os acionistas da fiscalizada, senhores José Fernando Fagundes,
Sílvio Alencar Fagundes e Diogo Eduardo Fagundes, recolheram os valores de R$
33.030.764,76, em 26/02/2015 e R$ 139.350,81, em 30/06/2015, totalizando a
quantia de R$ 33.170.115,57, a título de imposto de renda sobre o ganho de
capital, relativo à venda consolidada em 30/01/2015, das ações da empresa FACON/
"Negócio de Mineração — Vale" (doc. 24).
Porém, diante da natureza jurídica diversa do tributo recolhido e daqueles que
deveriam ter sido apurados, e por falta de previsão legal, a quantia paga pelos
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

acionistas da fiscalizada não poderá ser utilizada por esta fiscalização para compensar
e reduzir o imposto devido pela pessoa jurídica, a título de IRPJ e CSLL.
6.
Cientificada a contribuinte FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO
S/A do auto de infração por via pessoal em 24/10/2019 conforme fl. 942, em
21/11/2019 a contribuinte apresenta sua impugnação (fls. 947 a 990) mais
documentação anexa, onde argumenta o que se segue:
Compra e Venda do “Negócio de Mineração – Vale"
1
11. Inicialmente a contribuinte faz um histórico da empresa Fagundes
Construção e Mineração S/A. E afirma em relação a Vale Fertilizantes que:
O ingresso da Vale Fertilizantes no mercado de exploração de minério utilizado
para a fabricação de fertilizantes redundou em discussões relevantes do ponto de
vista trabalhista, uma vez que os serviços que a Fagundes executa são de extração do
minério, atividade que a Vale, como um dos maiores grupos mineradores do mundo,
tem como atividade-fim, núcleo de seu objeto social.
Desse modo – e ainda que a subsidiária Vale Fertilizantes tivesse na mineração uma
atividade-meio – tendo ingressado a Mineradora Vale no mercado de exploração dos
minérios que constituem insumos para a fabricação de fertilizantes, restou estabelecida
uma celeuma jurídica sobre a possibilidade ou não da terceirização da extração do
minério. E a Fagundes Construção e Mineração justamente era a empresa terceirizada.
As discussões sobre a possibilidade da Vale Fertilizantes terceirizar a extração de
minério se encerraram em 21 de março de 2013, quando a Vale Fertilizantes S/A
firmou um Acordo nos autos da Ação Civil Pública no 801/2002, ocasião em que
comprometeu-se a primarizar a atividade de mineração até 31 de março de 2015.(...)
(...)
Fruto dos compromissos assumidos junto ao Poder Público, iniciou a Vale Fertilizantes
S/A com a Fagundes negociação para primarizar (ou seja, para executar diretamente)
as atividades de mineração que eram, até então, executadas pela Fagundes.
(...)
A primarização dos serviços significa a execução direta dos serviços, de modo vertical,
pela Vale Fertilizantes, utilizando-se de (i) estrutura física própria (equipamentos,
estoques, prédios, terrenos, máquinas, equipamentos, veículos, etc.); (ii) empregados
próprios; e (iii) fornecedores próprios.
2
12. Devido ao cenário imposto, conforme descrito, a contribuinte afirma
que
optou-se pela aquisição, pela Vale Fertilizantes, do negócio a ser primarizado, que até
então era executado pela contribuinte. Essa opção foi realizada também motivada por
questões trabalhistas, segundo a contribuinte:
(...) Nesse cenário, juridicamente e negocialmente, impunha-se a criação de uma
estrutura que não causasse qualquer alteração nos contratos individuais de trabalho e
nas condições de trabalho. Para isso, a alternativa era a cisão da Fagundes
Construção e Mineração em duas pessoas jurídicas distintas, com controle comum. Na
forma do art. 448 da CLT, tal hipótese não interferiria nos contratos de trabalho.
(...)
Definido que a (única) alternativa viável e segura para levar adiante a operação de
aquisição do conjunto de bens, ativos, passivos, relações contratuais, “know how” que
estavam envolvidos na execução do “Negócio de Mineração – Vale” com segurança,
eficiência e preservando a confidencialidade do negócio seria a criação de pessoa
jurídica autônoma, as partes iniciaram a discussão e formatação do Contrato de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (fls. 557 a 610 do PAF).
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

3
13. Continua a contribuinte:
A opção pela cisão parcial e, mais do que isso, pela cisão parcial dos elementos que
compunham o “Negócio de Mineração – Vale” e que foi ao final transferido e
incorporado na FACON Construção e Mineração S/A foi a escolhida apenas por ser a
mais simples negocialmente, na medida em que uma série de contratos, vínculos, ativos,
passivos e outras relações que uma empresa com 40 anos de existência (a Fagundes)
mantém, na hipótese de alienação, deveriam ser modificados ou desfeitos. E isso seria
mais trabalhoso e complexo. Daí a opção pela cisão parcial da Fagundes,
incorporação do conjunto de bens a serem alienados na FACON e alienação ao final
das ações da FACON.
Esse, portanto, o propósito negocial na cisão e criação da FACON!
Falta de Propósito Negocial na Cisão
4
14. Afirma a contribuinte:
É muito revelador que o processo de fiscalização envolveu apenas uma distante e
despropositada análise de documentos. A ação fiscal teve início em 30 de maio de
2019, com a solicitação de documentos da operação. Mais adiante, em 20/08/2019,
foram solicitados novos documentos. Documentos da FACON foram solicitados à
Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. (empresa que adquiriu a Vale Fertilizantes S/A). E
NADA MAIS! Nenhum questionamento, nenhum pedido de informação adicional,
nenhuma atividade de campo. É inacreditável que possa o Fisco aportar à
Impugnante uma autuação fiscal de mais de R$ 142MM (CENTO E QUARENTA E
DOIS MILHÕES DE REAIS), com alegação de abuso de direito por prática de ato sem
“propósito negocial”, sem ter feito qualquer diligência, apenas com base no exame dos
básicos documentos que envolveram o negócio.
7.
A contribuinte afirma também:
No caso concreto, como fartamente demonstrado, em razão de negociações
entabuladas entre os sócios da Impugnante e a VALE, chegou-se à decisão empresarial
de vender (os sócios da Impugnante assim decidiram) e comprar (a VALE assim
decidiu) uma parte da Fagundes Construção e Mineração S/A, mais precisamente o
conjunto de ativos, passivos, direitos e obrigações relacionados com a atividade de
mineração executada nos Municípios de Araxá, Tapira, Catalão e Cajati.
Após discussões e negociações, chegou-se à conclusão de que atenderia os
interesses das partes (especialmente da VALE, compradora) que o conjunto de bens,
direitos, ativos e passivos fosse previamente e detalhadamente identificado, valorado,
destacado, e atribuído a uma nova pessoa jurídica, a qual seria sucessora universal dos
direitos e obrigações e teria o seu capital social definido pelo valor contábil líquido do
acervo.
Ora, a cisão parcial, em situações como essa, é a mais comum e ordinária alternativa.
Trata-se da separação da parcela do patrimônio da empresa que foi negociada (pelos
seus sócios), de sorte a viabilizar a venda com o menor risco, menor burocracia e
permitindo o maior controle e segurança para comprador e vendedor.
8.
Como justificativa da cisão, a contribuinte afirma:
Portanto, o conteúdo da Justificação da Cisão, em caso de companhia
fechada cuja deliberação de aprovação foi por unanimidade, tem caráter meramente
formal, para atender uma exigência legal, não constituindo um núcleo de declaração
absoluto do “propósito negocial” da cisão, como quer fazer crer a fiscalização.
De mais a mais, no caso concreto, chega a ser singelo e evidente que o descrito no
Protocolo e na Justificação da cisão representam exatamente o que pretendiam os
acionistas quando da deliberação.
(...)
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

Portanto, seja porque é impossível identificar ou não propósito negocial mediante
apenas a leitura da Justificativa de uma Cisão, seja porque a Justificativa de uma
Cisão em companhia fechada constitui documento formal, produzido apenas para
atender uma previsão legal específica, seja, enfim, porque, no caso concreto, a
Justificativa da Cisão descrita é aderente à real causa da prática do ato (não sendo
possível fazer-se qualquer referência ao contrato de compra e venda em face da regra
de confidencialidade), não há qualquer fundamento para manutenção da exigência
fiscal, ausente completamente causa ou motivo a justificar a acusação fiscal.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é farta em
corroborar ser impossível autuação fiscal por abuso de direito quando claramente há a
comprovação da base fática e negocial para a estruturação adotada em determinada
transação, como é o caso dos autos.
17. E cita algumas decisões do CARF.
Da Proteção à Autonomia Privada
Em adição a todas as considerações tecidas até o momento, não se deve perder de vista
o fato de que a Constituição Federal consagrou a autonomia privada como direito
fundamental, direito este consistente na aptidão conferida ao cidadão em se auto-
regular em suas relações privadas, desde que observados os limites de licitude e
interesse coletivo constantes do ordenamento jurídico brasileiro.
Nesta esteira, tem-se que o Poder Público jamais poderá intervir nas relações
particulares dos cidadãos quando não estiver munido de instrumento legal que o
legitime, isto é, quando referidos atos não estiverem maculados por qualquer tipo de
ilicitude previamente prevista em lei.
(...)
Deste modo, a despeito da previsão contida no artigo 116 do Código Tributário
Nacional, o Fisco não está autorizado a desconsiderar qualquer negócio jurídico do
contribuinte, como bem lhe aprouver. Deve, antes de tudo, observar os limites
estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico, levando em consideração, neste
diapasão, a autonomia privada constitucionalmente garantida.
18. E continua em sua lógica argumentativa:
Desta forma, ainda que se entenda que o artigo 116 do Código Tributário Nacional
esteja perfeito para aplicação, o que se admite apenas a título de argumentação, fato é
que tal exercício não deverá ser efetuado de forma livre e discricionária pela
autoridade administrativa.
É dizer que ao Fisco não é autorizada a mera desconsideração do negócio jurídico
sob o fundamento de que sua forma acarreta consequências de cunho
arrecadatório. Isto porque é autorizada ao contribuinte, no exercício de sua autonomia
privada, a escolha da forma pela qual determinado negócio jurídico deverá ocorrer,
desde que tal forma não encontre óbice em previsão legal.
(...)
No caso ora aventado, não há qualquer sombra de dúvida a respeito da legitimidade do
negócio jurídico questionado pela autoridade fiscal. Observe-se que o único
argumento fazendário para sustentar sua conclusão com relação à suposta falta de
propósito negocial é no sentido de que, se de outra forma o fosse realizado (ainda que
inviável materialmente, como demonstrado), a arrecadação dos tributos cabíveis seria
superior.
Do IRPF Pago Pelos Sócios da Impugnante
Naturalmente que os valores recolhidos pelas pessoas físicas, na impensável hipótese
de manutenção dos autos de infração de IRPJ e CSLL aqui impugnados, deveriam ter
sido considerados pela autoridade autuante no momento do lançamento.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

Em sessão de 8 de maio de 2020, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Recife, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
VENDA
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
GANHO
DE
CAPITAL.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. USO DE EMPRESA SEM PROPÓSITO
NEGOCIAL.
A reorganização societária realizada com o uso de empresa veículo e sem propósito
negocial, com finalidade única de transpor parte das ações negociadas para as ex-sócios
pessoas físicas a fim obter redução da carga tributária incidente sobre ganho de capital
na alienação de participação societária, em virtude da tributação na pessoa física ter
alíquota mais favorável, representa planejamento tributário abusivo inoponível ao Fisco.
Devida a inclusão na base de cálculo da pessoa jurídica de todo o ganho obtido na
alienação da participação.
IRPF RECOLHIDO PELA PESSOA FÍSICA. ABATIMENTO DO TRIBUTO
LANÇADO NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o abatimento, do tributo lançado pela autoridade fiscal, do IRPF
indevidamente recolhido pelas pessoas físicas sobre a parcela do ganho de capital a eles
direcionadas em função do planejamento ilícito.
LANÇAMENTO
SEM
ESCLARECIMENTOS
DO
CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE.
Intimação do sujeito passivo para prestar esclarecimentos é medida de interesse da
autoridade fiscal, a qual poderá proceder ao lançamento com base nos elementos de que
dispõe.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os
fundamentos de sua impugnação.
De sua parte, a PGFN apresenta contrarrazões em que aduz:
O CARF já teve oportunidade de analisar operações que guardam pontos em comum
com a subjacente ao presente caso em diversas ocasiões, inclusive por meio da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF. Embora neste feito a transação discutida não
envolva redução de capital social para o fim de devolução aos sócios, mas sim a cisão
de pessoa jurídica, o racional dos julgamentos acerca do art. 22 da Lei n. 9.249/95
aplica-se ao caso e, já se adiante, não ampara a pretensão recursal.
(...)
Todo o esforço recursal volta-se a demonstrar a necessidade da cisão para adequada
segregação dos ativos que constituíam o Negócio da Mineração, destacando-se que o
negócio demandaria formatação que evitasse a interrupção das atividades, bem como a
manutenção dos vínculos jurídicos. Nesse ponto, a recorrente logrou êxito.
Não obstante, os argumentos recursais não conseguem superar as questões postas pela
autoridade fiscal: (i) a desnecessidade da criação e inserção de pessoa jurídica no curso
das negociações para venda e (ii) a manifesta incongruência entre as justificativas para a
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

operação de cisão com versão do patrimônio para nova pessoa jurídica e a finalidade de
venda do Negócio da Mineração.
(...)
Pede-se licença para reiterar que as alegações recursais que demonstram a necessidade
de separação dos ativos a serem vendidos para a VALE FERTILIZANTES são
pertinentes, a inviabilidade de se fazer a cessão de cada um dos contratos
individualmente é óbvia, mas deve restar claro que, da necessidade de um processo de
segregação de ativos não decorre a necessidade de criação de uma nova pessoa
jurídica. Com efeito, todos os efeitos e vantagens atribuídos pela recorrente ao
procedimento societário de cisão poderiam ser obtidos mediante a versão direta do
patrimônio cindido à VALE FERTILIZANTES.
(...)
Como se infere da leitura, a fiscalização questionou a necessidade de transferir, a custo
histórico, o patrimônio da FAGUNDES para FACON, ou seja, indagou sobre o
propósito da constituição dessa pessoa jurídica. Em seguida, a fiscalização enfrentou
cada uma das razões deduzidas no Laudo da Cisão, demonstrando a manifesta
inconsistência entre os fundamentos apontados no documento e os negócios
realizados efetivamente.
(...)
No caso concreto, a fiscalização aferiu, a partir da análise de documento elaborado pela
parte interessada, os objetivos do procedimento de cisão, constatando que as
justificativas lançadas não condiziam com as operações efetivadas. E, não é ocioso,
embora seja intuitivo, que a Justificação da Cisão é documento cuja análise é apta para
identificar as razões que motivaram o negócio jurídico realizado pela recorrente.
Em seguida, afasta-se o argumento de que a fiscalização teria considerado o documento
“uma declaração absoluta de propósito negocial”. Primeiro porque a fiscalização jamais
asseverou algo nesse sentido e não se pode deduzir que esse seria o posicionamento da
autoridade fiscal a partir da análise que promoveu do documento. Ademais, o
documento é suporte hábil para exame da vontade das partes. Como menciona Nelson
Eizirik, citado pela autuada, a Justificação constitui espécie de exposição de motivos.
Ora, que declaração da parte interessada poderia ser mais apta a indicar propósito
negocial que uma exposição dos motivos do negócio? Assim, a tentativa do recurso de
desqualificar o documento produzido pela parte autuada deve ser rejeitada.
Também deve ser rejeitada a alegação de que o propósito negocial foi examinado
“mediante apenas a leitura” da Justificativa de Cisão. Basta o exame do TVF para
infirmar a premissa fática do argumento, pois a autoridade fiscal se debruçou sobre o
negócio jurídico, sobre a cronologia dos eventos, sobre as partes envolvidas e sobre os
registros contábeis das transações realizadas, abrindo tópicos específicos em sua
exposição para detalhar esses aspectos. Destarte, descabido afirmar que se deu análise
de um mero documento, quando a fiscalização detalhou uma série de indícios
convergentes no sentido de que a reorganização societária prévia à alienação carecia de
propósito negocial.
(...)
A cisão deve ter um ato de justificação que enuncie as razões para a operação e, no caso
em apreço, ficou evidenciado que as razões indicadas no ato se encontravam dissociadas
dos objetivos do negócio jurídico. E, por óbvio, não se pode aceitar a alegação de que se
trata de mero ato formal para cumprir a Lei. A norma que impõe o dever de justificação
deve ser cumprida, importando sua violação lançar razões não condizentes com a
finalidade da operação realizada, i.e. não basta o cumprimento da realidade, exigindo-se
o atendimento à finalidade da Lei.
(...)
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

Pelo exposto, ao contrário do que pretende a recorrente, não se pode desprezar a afronta
manifesta ao dever legal de justificar o ato de cisão, a qual, ademais, serve para
corroborar a dissociação entre a vontade manifesta nos atos formalmente realizados e a
vontade real das partes: não se pretendia criar pessoa jurídica para realizar de
forma autônoma as atividades que foram transferidas à FACON, mas sim
transferir os ativos necessários à consecução dessas atividades à VALE
FERTILIZANTES.
(...)
Uma vez que a contribuinte optou (no uso da autonomia da vontade) por não realizar as
demais transações, resta impossível que a autoridade fiscal, bem como eventuais outras
autoridades reguladoras, examine a viabilidade e/ou a correção dessas operações
potenciais. A argumentação baseada em uma operação potencial/fictícia impõe ao fiscal
a prova diabólica de demonstrar que as alternativas invocadas não se encontravam, de
fato, disponíveis, em que pese, em tese, estivessem ao alcance do contribuinte.
(...)
O Termo de Verificação Fiscal expôs a estrutura societária prévia às negociações para
alienação do Negócio da Mineração e enumerou as mudanças promovidas como atos
preparatórios a essa operação, enfatizando a cronologia dos eventos. A partir dos fatos
descritos pela autoridade fiscal, constata-se que as operações em comento se enquadram
nos critérios elencados pelo CARF para concluir pela artificialidade de operações
societárias/mercantis. Embora os elementos guardem áreas de sombreamento, em
homenagem à clareza, faz-se o exame destacado de cada um deles.
a) Operação realizada dentro de grupo econômico e sem mudança no controle do
empreendimento.
b) Criação de sociedade para o fim exclusivo de participar da operação.
c) Alteração da titularidade dos ativos no curso das negociações
d) Finalidade exclusivamente tributária de operação
Ante o entendimento do CARF explicitado nas ementas acima, a conclusão inarredável
é de que operações como aquela efetuada pela interessada devem ter sua eficácia
negada, pois objetivaram unicamente obter vantagem fiscal.
(...)
Como bem observa a relatora, o exame da legitimidade da transferência de ativos aos
sócios, ou, no caso, à pessoa jurídica cujas participações são detidas pelos sócios, está
condicionado à análise da operação que a antecedeu. A conclusão pela ausência de
propósito
negocial/substância
econômica
da
operação
antecedente
conduz
necessariamente a conclusão pela mácula da operação subsequente de transferência de
ativos, e, por conseguinte, a alteração de titularidade não terá eficácia perante a
Administração Tributária.
Na situação aludida no precedente, houve redução de capital da sociedade assim como
no presente feito. Aqui a redução se deu em virtude de cisão com versão do patrimônio
cindido à pessoa jurídica recém criada para o fim exclusivo de ser alienada. Essa
transferência de titularidade não tem eficácia perante a Administração Tributária.

Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.

Mérito

Conforme se infere do termo de verificação fiscal e do acórdão recorrido, a
controvérsia se cinge a validade da operação de cisão parcial realizada pela Recorrente que
destinou o patrimônio cindido para a FACON Construção e Mineração S/A com desconsideração
dos efeitos fiscais da posterior alienação das participações societárias na FACON pelos
acionistas pessoas físicas (irmãos Fagundes) à Vale Fertilizantes S/A ("VALE"); atribuição da
receita da alienação da FACON inteiramente à Recorrente, exigindo-se IRPJ/ CSLL sobre ganho
de capital; segundo a acusação fiscal; o processo de cisão e constituição da FACON não possuía
propósito negocial, pois a criação da FACON teve como única finalidade minorar a carga
tributária incidente na alienação.
Em primeiro lugar, cumpre pontuar o regime jurídico da operação de cisão, uma
vez que a controvérsia apontada pela fiscalização decorreu do fato de ativos terem sido vendidos
pela sociedade que incorporou o patrimônio cindido ao invés de terem sido vendidos pela
sociedade cindida antes da operação de cisão.
A cisão surge de maneira explícita no ordenamento jurídico brasileiro a partir da
Lei n. 6.404/76, que trouxe a sua definição no artigo 229, conforme segue:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas
do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse
fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver
versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial
a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver
parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e
obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção,
as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia
cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos
transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a
operação será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de
justificação que incluirá as informações de que tratam os números do
artigo 224; a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que
avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará como
assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já
existente obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos
administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu
patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da
operação; na cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá
aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do
seu patrimônio.
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia
cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na
proporção das que possuíam; a atribuição em proporção diferente
requer aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a
voto.
Como se observa, na cisão uma sociedade transfere todo ou partes do seu
patrimônio para uma outra sociedade. Caso a transferência seja de todo o patrimônio, estamos
diante de uma cisão total, por meio do qual a sociedade cindida é extinta. Por outro lado, na
hipótese em que apenas parcela do patrimônio é transferida para outra sociedade, estamos diante
de uma cisão parcial.
No caso concreto, trata-se de cisão parcial pela qual a Recorrente, Fagundes
Construção e Mineração Ltda., foi objeto de cisão parcial com destinação da parcela cindida para
a FACON Construção e Mineração S/A, sociedade que viria a ser adquirida e incorporada pela
Vale Fertilizantes S/A.
A partir da leitura do termo de verificação fiscal, verifica-se assim que a operação
foi desconstituída por se entender que tal como feita a mesma não possuiria propósito negocial.
Neste cenário, gostaria de registrar algumas premissas.
A primeira delas diz respeito à delimitação da lide. A PGFN em suas
contrarrazões alude ao art. 22 da Lei. 9.249/95. Contudo, na acusação fiscal não se referencia
referido dispositivo, de sorte que não cabe neste momento sua apreciação, sob o risco inclusive
de alteração de critério jurídico do lançamento, o que resta vedado pelo art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Assim, deixo de me manifestar acerca de tais fundamentos.
Outra premissa que deve restar estabelecida, diz respeito a minha interpretação
acerca da teoria do propósito negocial: o Sistema Jurídico tributário brasileiro não prevê esta
figura jurídica.
Considerando que o sistema jurídico tributário brasileiro tem como premissa a
segurança jurídica, é fundamental que os contribuintes possuam uma previsibilidade acerca das
consequências dos atos que serão praticados para que eles possam decidir por fazê-los ou não
diante de tais consequências.
Uma das principais faces da segurança jurídica no âmbito do Direito Tributário se
dá com base no princípio da legalidade, por meio do qual toda e qualquer tributação dependerá
de previsão legal, assim como as proibições a determinados comportamentos devem ser
expressas.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

No âmbito do Direito Tributário, já houve tentativas de se estabelecer uma norma
geral anti elisiva, no entanto, até hoje esta norma não foi instituída. Nessa linha, o parágrafo
único do artigo 116 do Código Tributário Nacional (incluído pela Lei Complementar n. 104/01),
trouxe apenas uma norma anti dissimulação e ainda expressa previsão legal de que tal norma será
regulamentada, o que não veio a acontecer.
Muito pelo contrário, já houve tentativa de regulamentação tanto na Medida
Provisória n. 66/02, quanto pela Medida Provisória n. 685/15, mas em ambas as situações o
Congresso Nacional rejeitou explicitamente essa regulamentação, por mais que ambas as
medidas provisórias tenham sido convertidas em lei ordinária.
Assim, teorias estrangeiras de combate aos planejamentos tributários como
propósito negocial, abuso de forma, abuso de direito, consideração econômica, dentre outras,
permanecem alienígenas em relação ao nosso ordenamento jurídico brasileiro.
Com fundamento na premissa da segurança jurídica, cabe ao contribuinte verificar
a legalidade ou ilegalidade de uma determinada situação jurídica a ser por ele praticada.
Dessa forma, entendo que aos julgadores de um processo administrativo ou
judicial caberia a análise tão somente se os atos praticados pelo contribuinte estão de acordo ou
contrários à lei.
Aliás, nessas premissas se alicerçaram o julgamento do Superior Tribunal de
Justiça quando julgou a validade do ágio interno anteriormente à Lei 12.793/2014:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
OPERAÇÃO
ENTRE
PARTES
DEPENDENTES.
POSSIBILIDADE.
NEGÓCIO
JURÍDICO
ANTERIOR
À
ALTERAÇÃO
LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO.
PRESUNÇÃO
DE
INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma
clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a respeito:
a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o instituto teria
efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da impossibilidade de criação de
hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c)
da extensão da Lei n. 9.532/1997, notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência
efetiva de investimento (aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões
postas em discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos
arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a dedução do
ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias dependentes) e
mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido na
época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo,
para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é
extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n.
9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados
efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o
lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e também
contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual poderia, em última
análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios jurídicos
ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a "plena eficácia da norma
depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a serem seguidos" (STF,
ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
"propósito negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre "partes
dependentes" (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
"empresa-veículo"; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses
tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio resultado de
operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução do instituto em
exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era
silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a
caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre
partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em
razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as
operações entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de
função social, a ponto de justificar a glosa na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta em face
da interposição dos embargos de declaração.
(REsp n. 2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
5/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
Com efeito, na oportunidade, consignou o relator em seu voto:
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como "veículo"
para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito
negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter
sua segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

O excerto acima, embora proferido em situação diversa, aplica-se perfeitamente
ao caso concreto, posto que não há na lei qualquer dispositivo que vede ao contribuinte verter
parcela de seu patrimônio a empresa recém criada para realização de negócio jurídico, ainda
mais quando, conforme bem colocado pelo acórdão recorrido:
42. Assim, além dos benefícios trabalhistas, explicitamente desejados pela Vale
Fertilizantes, a contribuinte também obteve benefícios tributários concernentes ao ganho
de capital, que foi pago pelos sócios na Pessoa Física.
Portanto, ainda que existisse na lei proibição expressa ao benefício
exclusivamente tributário, o que não há no caso concreto, a própria DRJ identificou a existência
de outros motivos para a implementação da operação tal qual realizada.
Merece ser citado no caso concreto que a aquisição pela Vale das atividades da
FACON decorreu de acordo entre a Vale e o Ministério Público do Trabalho para primarização
das atividades de mineração.
A primarização pode ser entendida como o contrário da terceirização, de modo
que ela se caracteriza pela reversão da terceirização, ou seja, são retomadas as atividades que
haviam sido terceirizadas.
A primarização também é conhecida como “reverse outsourcing” ou “re-
insourcing”, sendo fundamental em tal definição que a contratante passe novamente a executar
as atividades que haviam sido repassadas às contratadas.
Por conta de acordo firmado pela Vale no âmbito da Justiça do Trabalho, surge o
cenário pelo qual ela irá adquirir as quotas da FACON.
Os sócios da Recorrente decidiram por motivos negociais segregar os negócios da
Recorrente por meio de uma operação de cisão parcial, de forma que os ativos relacionados aos
negócios de mineração passaram a ser de propriedade da FACON.
Neste momento, por conta da operação de cisão parcial, os mesmos sócios passam
a deter, na mesma proporção societária, tanto as quotas da Recorrente quanto as ações da
FACON.
Em um momento posterior, já no ano subsequente, os sócios da FACON efetuam
a venda de suas ações para a Vale, apurando ganho de capital, que foi devidamente tributado
Imposto de Renda as Pessoas Físicas.
Conforme se depreende de todo este histórico, todas as operações foram feitas de
forma transparente, com o registro do ato de cisão parcial na Junta Comercial, com o pagamento
do IRPF sobre o ganho de capital das pessoas físicas e há até motivação para a aquisição pela
Vale das ações da FACON por conta de acordo público por ela efetuado junto ao Ministério do
Trabalho.
Dessa forma, resta clara a licitude de todas as operações e que não há como
desconsiderá-las para fins tributários.
Na mesma linha, há inclusive precedente desta mesma turma em caso análogo:
ILICITUDE DE CISÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. Em atos de fusão, cisão ou
incorporação, os fins dizem respeito aos propósitos a que servem as operações. Tais
reestruturações t êm por função possibilitar as alocações de patrimônio em diferentes
sociedades, nos termos do artigo 225, 1 c/c artigo 229, 3o, da Lei no 6.404/ 1976 (Lei
das S/As). A cisão da Recorrida permitiu atribuir àquele que negociou a venda obter o
ativo antes de aliená-lo. Por isso, constou da justificação que a cisão visava
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

"racionalizar a estrutura societária", com a "reorganização dos ativos", nos "legítimos
interesses da Cindida e da Incorporadora, assim como de seus acionistas e
administradores''. Só cabe cogitar inexistência de causa à cisão se, por hipótese, o
patrimônio cindido {ou recursos equivalentes) tivesse retornado a Recorrida. Tal fato
não ocorreu no presente caso, ela deixou de deter ativos e desobrigou-se de passivos.
Houve, portanto, conferência pat rimonial. ( ... ) (Acórdão n.o 1201-002.082 - Processo
n.o 16561.720044/ 2016-18. 1a Seção de Julgamento/ 2a Câmara/ 1a Turma Ordinária .
Julgado em 15/03/2018)
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. INOCORRÊNCIA. Na medida que as
operações foram calcadas em atos lícitos e diante da inexistência de legislação apta a
limitar a capacidade do contribuinte de se auto-organizar e de gerir suas atividades, não
hã que se falar em planejamento tributário abusivo. Em que pese as normas gerais de
controle de planejamentos tributários relacionadas às figuras do abuso de direito, abuso
de forma, negócio jurídico indiret o e inexistência de propósito negocial não tenham
amparo no Direito Tributário Brasileiro, o que por si só já deveria afastar as exigências
do IRPJ e da CSLL, restou evidenciado no caso concreto a existência razões negociais,
operacionais e regulatórias relevantes. Não se verifica atípicidade da forma jurídica
adotada em relação ao fim, ao intenso prático visado, tampouco adoção de forma
jurídica anormal, atípica• inadequada.( ... ) (Acórdão n.o 1201-003.561 - Processo n.o
16682.722364/ 2016-28. 1• Seção de Julgamento/ 2a Câmara/ 1• Turma Ordinária.
Julgado em 22/ 01/ 2020).
Assim, entendo pelo cancelamento do auto de infração.
Caso vencido, caso a autoridade fiscal desconstitua a operação realizada, mister a
imputação de pagamentos realizados a titulo de imposto de renda pelos sócios, conforme
precedentes desta casa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2014 APURAÇÃO DE OFÍCIO. PAGAMENTOS REALIZADOS.
APROVEITAMENTO. A apuração do tributo em procedimento de ofício deve
considerar os pagamentos já realizados espontaneamente pelo contribuinte, ainda que de
forma irregular.( ... ) (Acórdão n.o 1201-003.311- Processo n.o 16561.720010/ 2018-87.
1a Seção de Julgamento/ 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Julgado em 12/ 11/ 2019)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 ( ... ) IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2008
REQUALIFICAÇÃO
DO
ASPECTO
PESSOAL.
ASPECTO
MATERIAL
INALTERADO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE GANHO DE CAPITAL POR
PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
PESSOA JURÍDICA. A requalificação da sujeição passiva, aspecto pessoal, alterando-
se a incidência de pessoa fisica para a pessoa jurídica, não tem o condão de alterar o
aspecto material do ganho de capital. Assim, valores pagos a título de imposto de renda
pessoa física referente ao ganho de capital apurado pelos sócios da empresa devem ser
considerados na apuração do ganho de capital do imposto de renda pessoa jurídica
lançado de ofício. (Acórdão n.0 9101-004.so s- Processo .o 10480.726868/2012-83. 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Julgado em 06/ 11/2019)
Assim, caso vencido em relação à tese principal, acolho o pedido subsidiário para
imputar os pagamentos realizados pela pessoa física.

Conclusões
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento, para
cancelar a autuação fiscal.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.727688/2019-59

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 1504
DF CARF MF
Original